Tribunal: TJDFT
Processo: 0721989-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DE REGIME. MENOS GRAVOSO. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando a circunstância judicial desfavorável (antecedentes), a reincidência do réu e a pena corporal fixada, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", §3o do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, não havendo violação aos enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal ou ao enunciado n. 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em razão da reincidência, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. Recurso desprovido.